Tribunal: TJMT
Processo: 1007730-38.2018.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007730-38.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Suspensão da Exigibilidade, Lançamento, Anulação de Débito Fiscal, Intimação / Notificação]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ADALBERTO ORTEGA FERREIRA - CPF: 026.913.521-96 (ADVOGADO), E2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 24.248.711/0001-48 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (AGRAVADO), Prefeitura Municipal de Sinop (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – INCIDÊNCIA DE IPTU SOBRE LOTEAMENTO EM FORMAÇÃO – NECESSIDADE DE PRÉVIA APROVAÇÃO DO MUNICÍPIO – INCIDÊNCIA E PAGAMENTO DO ITR DO ANO FISCAL DE 2017 – TRIBUTO (IPTU) QUE DEVERÁ INCIDIR A PARTIR DO ANO FISCAL DE 2018 – AGRAVO PROVIDO
.

Havendo a aprovação municipal do loteamento, realizada no ano de 2017 e até então a área era considerada como zona rual e tributável pelo ITR, a cobrança do Imposto Predial e Territorial Urbano só deverá incidir no exercício fiscal seguinte à sua aprovação, no ano de 2018, sob pena de bitributação, o que é defeso por lei.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento
interposto por
E2EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA em desfavor do MUNICÍPIO DE SINOP contra decisão proferida pelo Juízo da Sexta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop, nos autos da Ação Anulatória de Lançamento Tributário, que indeferiu a tutela antecipada postulada
.

Em suas razões recursais, aduz o agravante que ajuizou a
Ação Anulatória de Lançamento Tributário requerendo fosse reconhecida a ilegalidade na cobrança do IPTU exercício 2017, uma vez que se trata de imóvel rural submetido ao recolhimento de ITR, o qual se encontrava em processo de análise de pedido de parcelamento, nos termos da Lei 6.766/79
.

Sustenta que
“antes da aprovação de loteamento do imóvel e início das obras de infraestrutura, este não atendia aos requisitos constantes no artigo 117 e 118 do CTM, e artigo 32 do CTN, não possuindo qualquer dos melhoramentos previstos nos referidos diplomas, tanto que era submetido ao pagamento de ITR (comprovantes anexos)
.

Assevera que o pedido de loteamento da área fo aprovado pelo Municipio de Sinop na data de 25.07.2017, conforme Decreto n. 169/2017, passando a partir de então ser considerado como imóvel urbano tributável pelo IPTU a partir do exercício fiscal subsequente, ou seja, 01.01.2018.

Ao final, pugna pelo provimento do agravo, para determinar a suspensão da exigibilidade do IPTU relativo ao exercício fiscal de 2017 sobre o imóvel denominado Chácara n. 445, inscrição cadastral n. 01.053.445.001.000, talão 140441.

Não foram apresentada as contrarrazões – id. 12095450.

Desnecessária a intervenção do órgão ministerial, nos termos do art. 178 do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento
interposto por
E2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
em desfavor do MUNICÍPIO DE SINOP contra decisão proferida pelo Juízo da Sexta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop, nos autos da Ação Anulatória de Lançamento Tributário, que indeferiu a tutela antecipada postulada.

Após acurada análise dos argumentos vertidos na peça inaugural, tenho que o agravante logrou êxito em demonstrar a probabilidade de seu direito.

A agravante postulou a suspensão da exigibilidade do IPTU relativo ao exercício fiscal de 2017, sobre o imóvel denominado de Chácara nº 445, Inscrição Cadastral nº 01.053.445.001.000, talão nº 140441.

Na oportunidade, trouxe à baila o contrato particular de parceria em empreendimento imobiliário para execução de loteamento urbano incluindo infraestrutura – id. 2656459.

Por meio do Decreto.º 169/2017, datado de 25.07.2017, a Prefeita Municipal da cidade de Sinop, Rosana Martinelli, instituiu a mudança de zona rural para zona urbana, consoante se infere no id. 2656469
.

Vale ressaltar que o loteamento imobiliário deve obter

registro perante o fisco municipal, donde se comprovará que o loteamento foi regularmente aprovado pelo poder público municipal, podendo o loteador iniciar as obras, bem como imprimir papéis de propaganda e iniciar a comercialização dos futuros lotes, mediante instrumento de compromisso de compra e venda, cuja minuta deve estar obrigatoriamente arquivada no registro imobiliário juntamente com o memorial descritivo, plantas e demais documentos exigidos pela legislação específica.

No caso em apreço, no ano de 2017 ainda recaiu sobre o imóvel o ITR, já que ainda se encontrava aguardando aprovação municipal, para só então se tornar parte urbanizada, sendo certo que a aprovação somente veio em 25.07.2017, logo, a incidência do IPTU terá efeitos a partir da publicação do Decreto autorizador, consequentemente, somente poderá ser cobrado o referido imposto a partir de 2018.

A propósito:

“TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL.IPTU. IMÓVEL SITUADO EM ÁREA URBANIZÁVEL. EXISTÊNCIA DE LEI MUNICIPAL. DESNECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DOS MELHORAMENTOS PREVISTOS NO § 1o. DO ART. 32 DO CTN PARA FINS DE COBRANÇA DE IPTU.AGRAVO INTERNO DA PARTICULAR DESPROVIDO.A decisão agravada foi baseada na jurisprudência desta Corte, a qual entende que a existência de lei municipal que considera a área em discussão urbanizável ou de expansão urbana afasta a exigência prevista no art. 32, § 1o. do CTN.2. Na espécie, segundo o acórdão recorrido, o imóvel em questão está inserido na delimitação do perímetro urbano do Município São-bernardense, consoante a Lei Municipal 4.803/1999. Logo, desnecessária a comprovação do preenchimento dos requisitos descritos no § 1o. do art. 32 do CTN para fins de cobrança do IPTU.3. Agravo Interno da particular desprovido.(AgInt no REsp 1576548/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 03/08/2017).

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. IPTU. IMÓVEL SITUADO EM ÁREA URBANIZÁVEL. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. EXISTÊNCIA DE LEI MUNICIPAL. MELHORAMENTOS DO ART. 32, §1º, DO CTN.DESNECESSIDADE. JURISPRUDÊNCIA FIRME DO STJ.1.
O entendimento desta Corte Superior é no sentido de que a existência de lei municipal tornando a área em discussão urbanizável ou de expansão urbana, afasta, de per si, a exigência prevista no art. 32, §1º, do CTN, é dizer, de qualquer daqueles melhoramentos básicos
. Precedentes: AgRg no REsp 191.311/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, Primeira Turma, DJ de 24/5/2004; AgRg no Ag 672.875/SP, Rel. Min. Denise Arruda, Primeira Turma, DJ de 14/11/2005; AgRg no REsp 783.794/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 8/2/2010; Ag 1.300.987/SP, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Data de Publicação em 22/6/2010; AREsp 242.408/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Data de Publicação em 25/10/2012.2. Agravo regimental não provido (AgRg nos EDcl no REsp.1.375.925/PE, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, DJe 26.5.2014)”.

Cabe destacar, por oportuno, que a parte agravante demonstrou que o ITR referente ao ano de 2017, quando ainda não era exigível o IPTU, foi comprovadamente pago e, considerar que sobre o mesmo imóvel haveria a incidência de mais de um imposto, ocorreria a bitributação.

A bitributação ocorre quando dois entes da federação, por meio de suas pessoas jurídicas de direito público, tributam o mesmo contribuinte sobre o mesmo fato gerador. Nesse caso, ao se tratar de imóvel rural já tributado por imposto federal (ITR), não caberia cobrança de outro imposto municipal sobre o mesmo imóvel (IPTU).

Diante do exposto,
dou provimento
ao recurso de agravo de instrumento, para suspender da exigibilidade do IPTU relativo ao exercício fiscal de 2017 sobre o imóvel denominado Chácara n. 445, inscrição cadastral n. 01.053.445.001.000, talão 140441, devendo incidir sobre o imóvel o referido imposto tão somente a partir do exercício fiscal de 2018.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2020